Tribunal: TJSP
Processo: 2031253-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida liminar em mandado de segurança. Funcionário municipal de Bertioga. Pleito que emissão de certidão de tempo de contribuição – CTC para fins de aposentadoria.
1. Pretensa expedição de certidão de liquidação de tempo de contribuição CTC. Descabimento. Servidor que se encontra na ativa, vinculado a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Vedação legal contida no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida liminar em mandado de segurança. Funcionário municipal de Bertioga. Pleito que emissão de certidão de tempo de contribuição – CTC para fins de aposentadoria.
1. Pretensa expedição de certidão de liquidação de tempo de contribuição CTC. Descabimento. Servidor que se encontra na ativa, vinculado a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Vedação legal contida no art. 96, VI, da Lei Federal no 8.213/1991, na redação dada pela Lei no 13.846/2019, e Portaria no 154/08 do MPS. Precedentes desta Corte.
2. Depreende-se que a certidão solicitada possui finalidade específica – averbação no INSS para fins de contagem simultânea do tempo de serviço no RGPS e no RPPS, afastando o dever genérico do Poder Público de emitir certidão. O desiderato não é legítimo e não há tal direito. Contagem simultânea (concorrente ou concomitante), vedada pelo artigo 84, parágrafo único da Lei no 10.261/68. A contagem recíproca – permitida constitucionalmente - é distinta da contagem aqui pretendida.
3. Direito Constitucional inserto no art. 5o, inciso XXXIV, 'b' e artigo 114 da Constituição Estadual que não se aplica ao caso concreto porquanto tratar-se de certidão com finalidade não acolhida pelo ordenamento.
4. Recurso provido para cassar a liminar.